Tribunal: TJMT
Processo: 1000426-10.2022.8.11.0109
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000426-10.2022.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 063.019.061-52 (APELANTE), JESSICA LIANDRA BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.431-51 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE DA PAZ POLASSI - CPF: 062.846.171-27 (APELANTE), KELLY MARINE SILVA TONEL - CPF: 046.333.061-70 (ADVOGADO), CLOVIS MACHADO - CPF: 004.376.901-21 (TERCEIRO INTERESSADO), SAGIN JOSE FIABANE - CPF: 025.851.241-50 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDERSON DA SILVA SANTOS - CPF: 063.019.061-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO –
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONDIÇÕES EM QUE SE DESENVOLVEU A AÇÃO CRIMINOSA – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores é uníssona no sentido de atribuir legitimidade à palavra dos policiais responsável pela prisão em flagrante, a qual se constitui idônea para fundamentar condenação, mormente quando submetida ao crivo do contraditório e ampla defesa, e harmônica com os demais elementos dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Luiz Henrique da Paz Polassi
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Marcelândia/MT, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando-o pela prática do ilícito previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº. 11.343/2006, fixando-lhe pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos (ID. 175270460).

Em suas razões recursais, a defesa pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido, diante da alegação de insuficiência probatória (ID. 175270481).

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo
desprovimento
do recurso defensivo (ID. 175270484).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID. 178205680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto.

Infere-se da denúncia que:

“(...) no dia 06 de maio de 2022, durante o período vespertino, na Rua Domingos Martins, bairro Vila Esperança, Marcelândia/MT, ANDERSON DA SILVA SANTOS e LUIZ HENRIQUE DA PAZ POLASSI, com consciência, vontade e unidade de desígnios, associaram-se ente si, e com terceiros não identificados, para o fim de cometerem o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Outrossim, adquiriram, transportavam e traziam consigo drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal. Restou apurado que, após a deflagração da “Operação Hidra”, as Polícias Civil e Militar receberam diversas denúncias de que ANDERSON DA SILVA SANTOS seria o novo “gerente”, responsável por buscar e distribuir os entorpecentes na cidade, além de cadastrar os “lojistas”, contando com a ajuda de LUIZ HENRIQUE DA PAZ POLASSI, o novo “disciplina” do Comando Vermelho em Marcelândia/MT. Assim, no tempo e local acima descritos, a Polícia Militar estava realizando rondas ostensivas, quando avistou os denunciados em uma motocicleta Honda CG, de cor azul, placa JYV-1934, adentrando em uma borracharia. Na sequência, ao se aproximaram dos denunciados, os policiais visualizaram ANDERSON DA SILVA SANTOS dispensando um invólucro de cor laranja em um canto, bem como LUIZ HENRIQUE DA PAZ POLASSI correndo para o banheiro do estabelecimento, na tentativa de dispensar os entorpecentes que estavam em sua posse. Ato contínuo, durante a revista, os policiais constataram que, dentro do invólucro de cor laranja dispensado pelo suspeito ANDERSON DA SILVA SANTOS, havia 1 (uma) porção grande de maconha e várias porções de pasta base de cocaína, embaladas para venda. Ainda, em revista pessoal ao suspeito LUIZ HENRIQUE DA PAZ POLASSI, localizou-se dentro de suas vestes uma carteira de cigarro que continha 4 (quatro) porções de pasta base de cocaína, embaladas para venda, o valor de R$ 42,00 (quarenta e dois reais) e 1 (um) aparelho celular. Desta forma, foi efetuada a prisão em flagrante dos denunciados e conduzidos para a Delegacia de Polícia Civil.” (ID. 175270412).

Consoante relatado, a defesa pede pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido, diante da alegação de insuficiência probatória. Todavia, apesar dos argumentos apresentados, razão não assiste ao pedido.

As provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas quanto à materialidade delitiva, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante delito, termo de exibição e apreensão, termo de apreensão, auto de constatação provisório de entorpecente, boletim de ocorrência n. 2022.121532, laudo de constatação de droga n. 500.2.04.2022.005571-01 e laudo pericial n. 3.14.2022.86375-01, cujo teor constatou, por meio de perito oficial criminal, resultado positivo para a presença de “cocaína” e “maconha”.

Por sua vez, quanto à autoria, o
apelante Luiz Henrique da Paz Polassi
, durante seu interrogatório extrajudicial, manifestou o desejo de permanecer em silêncio (ID. 175270406 - p. 26/28). Em juízo, por seu turno, negou que o entorpecente apreendido em uma carteira de cigarro, no interior de uma lixeira, fosse de sua propriedade. Afirmou que a alegação de que o interrogando correu para o banheiro da borracharia após perceber a presença da polícia é inverídica, porquanto ele, no momento da abordagem, já se encontrava no interior do banheiro. Relatou que já possui condenação por tráfico de drogas e que recentemente havia se mudado para Marcelândia em busca de trabalho, confirmando ter rompido a tornozeleira eletrônica. Por fim, negou que fosse usuário de drogas, além de ter consignado que não sabia que Anderson (corréu) estava em posse de droga, não tendo sequer visualizado o momento em que este teria dispensado alguma coisa (ID. 175270460).

Por sua vez, o corréu
Anderson da Silva Santos
, na polícia, negou que a droga apreendida fosse de sua propriedade, alegando, também, que não viu qualquer entorpecente com
Luiz Henrique
(ID. 175270406 – p. 16/08). Já na sede judicial,
alterou
sensivelmente sua versão, confirmando que, de fato, dispensou a droga apreendida no momento em que foi abordado pela viatura, contudo, assevera que o estupefaciente era destinado ao seu consumo pessoal. Confirmou, também, que teria sido encontrada droga com o apelante
Luiz Henrique
, no entanto, justifica que o cigarro teria sido entregue a ele pelo interrogando, sem que ele soubesse da existência do entorpecente dentro do cigarro (ID. 175270460).

Nota-se que existem contradições nos interrogatórios acima mencionados, isto porque o apelante
Luiz Henrique da Paz Polassi
nega que tenha sido encontrado consigo a carteira de cigarro com os entorpecentes, ao passo que
Anderson da Silva Santos
afirma que efetivamente entregou a carteira de cigarro contendo droga para o apelante.

Já o policial militar
Sagin José Fiabane
, tanto na fase administrativa como judicial, divulgou que receberam várias denúncias de que o apelante
Luiz Henrique da Paz Polassi
teria rompido a tornozeleira eletrônica e foragido, se mudado para Marcelândia com a missão de ser “disciplina” da organização criminosa “Comando Vermelho”, a fim de “trabalhar” junto com o coacusado Anderson no comércio malsão. Esclareceu que no dia do flagrante, em rondas, localizaram ambos os implicados numa borracharia, localizada na Vila Esperança, sendo que Anderson, ao perceber a presença da guarnição, dispensou um invólucro de cor laranja logo na entrada, ao passo que
Luiz Henrique
adentrou ao banheiro e dispensou algumas coisas dentro do lixo. Enfatizou que no invólucro de cor laranja dispensado por Anderson foi encontrada uma porção grande de maconha e uma outra sacolinha transparente contendo várias pedras de substância aparentando ser pasta base de cocaína. Destacou que em busca pessoal no réu Anderson, foi encontrada, também, a quantia de R$ 42,00. Elucidou que em abordagem ao réu
Luiz Henrique
no interior do banheiro, foi encontrado dentro de uma carteira de cigarro, encontrada no lixo, substância aparentando ser pasta base de cocaína já prontas para venda e um pedaço de maconha, além de um celular
samsung
com a tela danificada.

A reforçar o envolvimento do apelante com o narcotráfico, evidencia-se que ele é reincidente em crime deste jaez, haja vista que ostenta condenação transitada em julgada pelo cometimento do crime de tráfico de drogas (PEP n. 2000026-63.2019.811.0018), de modo que ele já estava sendo monitorado pela polícia, tanto que já possuíam a informação de que ele rompeu a tornozeleira eletrônica e havia mudado para Marcelândia para comandar o tráfico na região.

Logo, após detida análise dos elementos de convicção angariados ao feito, chega-se à conclusão da perfeita subsunção da conduta perpetrada pelo apelante
Luiz Henrique da Paz Polassi
ao crime de tráfico de drogas, em especial pelos seguros e coesos depoimentos do policial militar
Sagin Jose Fiabane
, aliados às circunstâncias do flagrante, com a apreensão de várias porções de pasta base de cocaína embaladas para venda e uma porção grande de maconha, às sérias e inconciliáveis contradições e inconsistências nos interrogatórios dos réus, bem como à reincidência específica do apelante, a revelar, de forma inequívoca, o seu envolvimento com a narcotraficância.

A propósito, registre-se que, a respeito do valor probante dos depoimentos prestados por policiais em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, é certo que quando coerentes e harmônicos com o acervo probatório, merecem credibilidade e servem como fundamento para condenação, não se podendo desqualificá-los apenas pelo fato de serem emanado por agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Nesse sentido, trata-se de entendimento uníssono, conforme o Enunciado n. 8, das Câmaras Criminais Reunidas do e. TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Ademais, não há nos autos nem mesmo indícios de que os policiais teriam algum motivo escuso para atribuir falsa imputação do crime aos apelantes ou que teriam a intenção de prejudicá-los.

Nesse sentido:

“(...)1.1. Não procede alegação de insuficiência probatória do crime de tráfico ou desclassificação para uso de drogas, diante das provas colhida nos autos, especialmente pelas palavras dos agentes policiais em juízo corroboradas com outras evidências contidas no caderno processual, elementos suficientes para amparar a sentença condenatória.” (TJMT - N.U 0003345-31.2018.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 12/03/2020).

Logo, a condenação do apelante deve ser mantida.

Por todo o exposto, conheço

do recurso interposto e em consonância com a douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023